Tribunal: STF
Processo: RE 1392863
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I – Na espécie, o Concurso Público nº 01/2011 promovido pela Prefeitura Municipal de Belém ofertou 95 vagas para o provimento do cargo de agente de trânsito da CTBEL, sendo convocados 104 candidatos. 



    II - A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de um concurso público possuem apenas mera expectativa de direito à sua nomeação. 



    III – O simples surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, não gera, automaticamente, o direito à nomeação em favor dos candidatos excedentes. 



    IV - Deve haver interesse da Administração Pública em preencher tais vagas, além de dotação orçamentária.



    V- Correta a sentença proferida pelo Juízo Monocrático julgando improcedente o pedido inicial, visto que a classificação em cadastro de reserva não garante o direito à nomeação em caso de criação de novos cargos. 



    VI – Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais alega-se, em suma, que o Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, pois subsiste o direito de “nomeação dos candidatos aprovados e classificados no Cadastro de Reserva no concurso público 01/2011 para o Cargo de Agente de Trânsito, até o limite dos Cargos criados pela Lei Municipal de Belém n. 9.049/2013”.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado, por meio do qual a Corte de origem negou provimento à apelação, destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da Defensoria Pública do Estado face a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, que julgou improcedente o pedido inicial. 



    A Apelante defende a obrigação do Poder Público em nomear os aprovados e classificados no cadastro de reserva do concurso público realizado no ano de 2011, tendo em vista a criação de 318 novos cargos de agente de trânsito pela Lei Estadual nº 9.049/2013, que instituiu o PCCR da SEMOB, aduzindo a impossibilidade de realização no novo concurso enquanto não esgotado o cadastro de reserva remanescente, pleiteando também pela prorrogação do prazo de validade do certame.



    (...)



    Na hipótese, o edital do Concurso Público nº 01/2011 promovido pela Prefeitura Municipal de Belém e pela CTBEL (à época), ofertou 95 (noventa e cinco) vagas para o cargo de agente de trânsito, conforme documento de ID 736465 – Pág. 47, e como o próprio apelante afirma na exordial, foram convocados 104 (cento e quatro) aprovados no certame. 



    Os apelantes pretendiam serem nomeados e empossados no cargo em questão, todavia, foram aprovados e classificados para o cadastro de reserva. Embasaram seu pedido na Lei Estadual nº 9.049/2013 que instituiu o PCCR da SEMOB e criou mais 318 novos cargos de agente de trânsito, aduzindo a necessidade premente da autarquia em razão de estar se utilizando de guardas municipais para desempenhar o papel dos agentes de transito. 



    Como se vê, a Administração Pública, diante da sua necessidade, convocou número superior de aprovados no concurso, nomeando 9 (nove) candidatos a mais, que compunham o cadastro de reserva. 



    Por outro lado, a aprovação além do número de vagas não gera direito subjetivo aos candidatos. Tais candidatos passam a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso. 



    A questão não merece maiores delongas, vista já restar pacificado na jurisprudências dos tribunais superiores. 



    Há de se observar a orientação emanada do recurso extraordinário em regime de repercussão geral, RE nº 837.311/PI, quando o STF assentou entendimento de que o surgimento de novas vagas não tem o condão de gerar automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital:



    (...)



    Nesse julgado, consolidou-se no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. 



    Essa “mera expectativa” somente se transformará em direito subjetivo em situações excepcionais, marcadas, primordialmente, pela preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, cuja demonstração cabal fica a cargo do candidato. 



    No entanto, a criação de novas vagas para o cargo público almejado não acarreta para a Administração Municipal o dever de imediatamente provê-las, conforme se vê do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Conclui-se, portanto, que embora as vagas tenham sido criadas, não há necessidade de preenchimento imediato pela Administração Pública que, no exercício de sua discricionariedade poderá ou não convocar os aprovados que estejam no cadastro de reserva.



    (...)



    Dessa forma, a aprovação de lei municipal que cria novos cargos de agente de trânsito não transmuda a situação dos candidatos aprovados em certame anterior e que integram o cadastro de reserva, haja vista não bastar apenas a necessidade de contratação de pessoal, mas também de existência de suporte orçamentário para suprir os gastos da contratação. 



    Vale ressaltar ainda que, como bem se pronunciou o Juízo sentenciante, ‘ao decidir pela realização de um certame público para a contratação de agentes de trânsito, a Administração Pública Municipal há de ter constatado ao menos duas situações de fato elementares: 1) a própria necessidade da contratação de pessoal; 2) a existência de dotação orçamentária suficiente para cobrir as despesas decorrentes da futura contratação. Esses dois aspectos estão absoluta e intimamente interligados. Desse modo, somente a necessidade da contratação de pessoal não justificaria a realização do concurso público, caso inexistente o suporte orçamentário para suprir os gastos da contratação.’” 



    E mais a frente continua: ‘Ademais, ao considerar que já decorreram mais de quatro anos, desde que expirou o prazo original de dois anos de validade do concurso (em 02.04.2013), não havendo notícias da realização de outro certame nesse interim, assimilo que não há mais razões para prorrogar a validade do concurso, cujo edital é de 01.12.2011.’”



    Destarte, em que pesem os argumentos recursais, não reputo cabalmente demonstrado pela recorrente ter a Administração Pública praticado atos marcados, essencialmente, pela preterição ilegal, resultante da não observância da ordem de classificação ou que se revelem arbitrários e imotivados. 



    A simples criação de novos cargos de agente de trânsito não é suficiente para viabilizar, como pretendido, a compulsória convocação e nomeação dos candidatos classificados para o cadastro de reserva, sendo imprescindível a demonstração da necessidade de provê-las de forma imediata, além da previsão orçamentária para tanto, o que não ocorreu na espécie.”



    Verifica-se, portanto, que a Corte de origem aplicou o entendimento firmado no STF no julgamento do RE nº 837.311-RG, feito paradigma do Tema 784 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal assentou não serem causa automática de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior.



    É certo, igualmente, que superar o entendimento do acórdão recorrido acerca da ausência de comprovação da alegada preterição demandaria, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível por força do que dispõe a Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.209.639/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/3/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa do que decidido por esta Corte quando do julgamento do RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016, Tema 784. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo dos candidatos à nomeação, no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE nº 1.061.966/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/8/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.316.296/AL-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/6/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente